Tribunal: TJES
Processo: 0000463-98.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-98.2016.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERLEY RAMOS MENEZES
APELADO: IU SEGUROS S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.

2
.
A ciência inequívoca pode ocorrer na data de alta hospitalar, quando já delimitadas as sequelas decorrentes do acidente.

3.
Decorrido o prazo sem que tenha havido pedido de pagamento do seguro, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000463-98.2016.8.08.0060

A
P
TE
:
SERLEY RAMOS MENEZES

A
P
D
O:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, vez que considerou a ciência inequívoca da invalidez a data do acidente sofrido em 25/05/2014, e o lapso até o ajuizamento da ação em 08/06/2016, transcorrido mais de 1 (um) ano, na forma da Súmula 101 do STJ.

Pois bem, entendo ser o caso de
negar provimento ao recurso
.

Extrai-se dos autos que o recorrente pleiteia o pagamento de indenização do seguro contratado, referente a cobertura por invalidez permanente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de acidente automotivo sofrido em 25/05/2014, que resultou em fratura exposta no fêmur esquerdo.

Devido ao acidente, o recorrente foi submetido a intervenção cirúrgica para colocação de haste intramedular, com alta hospital em 07/06/2014 (conforme doc. fl. 31, pág. 9, anexo 3, do vol. 01). Usufruindo de benefício previdenciário, auxílio-doença, desde 12/06/2014.

No entanto, verifico que o apelado não teve ciência da incapacidade do apelante até o ajuizamento da ação, ocorrida em 08/06/2016, ou seja, mais de um ano após a ciência da incapacidade, seja considerando a data do acidente, da cirurgia ou do início da fruição do benefício previdenciário.

Isso porque não consta dos autos a juntada da Aviso de Sinistro direcionado à seguradora, não há nenhum indicativo de que tenha havido ciência ou efetivo protocolo do pedido na instituição seguradora, tampouco há notícia nos autos de que tenha havido negativa de seu pedido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve e
m
um ano
” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o artigo 206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior, não há como acolher a tese recursal. Detalha-se.

A data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral é o dia de sua alta hospitalar, dia 07/06/2014.

Ainda que se considere fato posterior, o afastamento previdenciário, 12/06/2014, a instituição seguradora só teve ciência do sinistro e suas consequências com o ajuizamento da ação, com a realização da citação, no ano de 2016.

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária, sendo lícita sua negativa pelo indeferimento do pedido ajuizado, em razão do acolhimento da prescrição.

Vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com o laudo médico ou com a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1768270/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] "O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso"
(AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Nesse mesmo sentir, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE SEGURO PRESCRIÇÃO ÂNUA FLUÊNCIA DO PRAZO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez
. 2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data em que o INSS concede a aposentadoria por invalidez e, no caso em tela, conforme se pode aferir de fls. 89/90 dos autos, tal benefício foi concedido em 03/12/2010 , sendo que comunicação ao requerente se deu no ano de 2009. 3. Desse modo, ciente da incapacidade no ano de 2010, iniciou-se a fluência do prazo prescricional, de modo que mesmo o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos no ano de 2014 não impediu o transcurso do prazo, e por conseguinte, inevitável o reconhecimento da prescrição, restando suplantado o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00060395620158080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24070299664 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOEL FELIPE MOREIRA ADVOGADO: SANTOS MIRANDA NETO RECORRIDO: ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S⁄A ADVOGADO : ELIAS MERÇON FERREIRA DE MATOS MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança de indenização proposta por segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 01 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca do requerente acerca da invalidez. Súmulas nºs 101 e 278, do STJ. Precedentes.
2. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acorda a colenda QUARTA CÂMARA CÍVEL, em conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram o presente julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 01 de agosto de 2011 Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (TJ-ES - APL: 00299669320078080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2011). (Grifei).

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Atento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do improvimento, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.